Tribunal: TJMT
Processo: 1005733-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005733-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JUREMA ROSALINA BARCELLA - CPF: 951.354.481-87 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO DA PARTE – FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA DESCABIMENTO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 2º E 3º, DA LEF E ARTIGO 202, DO CTN OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “A
exceção
de
pré
-
executividade
há de ser admitida nas hipóteses em que o executado
alega
matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo Juiz e desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório, o que não é o caso dos autos.
(N.U 1012327-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUREMA ROSALIA BARCELLA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Aduz o agravante que, recebeu um imóvel rural por doação com reserva de usufruto de seu pai, tendo sido pago todos os tributos devidos na ocasião, entretanto, com o fim do usufruto, a Secretaria de Fazenda do Estado lançou em sua conta corrente uma dívida fiscal, que resultou na Certidão de Dívida Ativa sob n° 2017222498 de Id. n° 19100184 e, por conseguinte, o Estado de Mato Grosso ajuizou em seu desfavor ação de execução fiscal.

Assevera que, “apresentou Exceção de Pré-executividade, uma vez que não foi instaurado processo administrativo para apuração da CDA, de modo que não houve qualquer notificação/intimação/citação da contribuinte para apresentação de defesa e/ou justificativa, situação essa que causa a nulidade do título executado, uma vez que a sua constituição foi feita de forma irregular e ilegal”.

Pontua que,
a documentação apresentada é suficiente para comprovar a necessidade de nulidade do título executivo, pois qualquer ato realizado pelo ente estatal que não esteja prescindido com todas as etapas corretas do processo administrativo carece de legalidade.

Enfatiza que, “sem o devido processo legal, não há como se admitir a regularidade do procedimento adotado pela autoridade estatal que, de modo abusivo, praticou o ato de inscrição em dívida ativa da agravante sem tê-la oportunizado defesa, não respeitando o princípio do devido processo legal, nem do contraditório e ampla defesa”.

Destaca que, nunca ocorreu notificação/citação da contribuinte, pois nem ao menos foi encaminhado um e-mail para dar ciência à agravante sobre a existência do suposto débito e, mesmo tendo conhecimento de seu domicílio, não enviou nenhuma correspondência com aviso de recebimento - AR.

Argumenta que, “
sequer tentaram realizar a sua notificação/intimação, mesmo tendo o ente público as informações necessárias para o envio da correspondência para a residência da contribuinte, no entanto a administração pública preferiu agir com a costumeira negligência e omissão e com isso deliberadamente deixou de atender aos ditames legais e cientificar a ora agravante sobre o procedimento de apuração do suposto débito”.

Afirma que, a
Exceção de Pré-executividade é meio legítimo de defesa do executado firmado pela doutrina e jurisprudência, não havendo prazo para sua interposição, uma vez que é utilizado para combater vícios de ordem pública presentes na Execução.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, acolhendo a exceção de pré-executividade e seja extinto o processo de execução fiscal.

A parte agravada em contrarrazões pugnou pelo desprovimento, sendo mantida a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Pretende a Agravante seja acolhida a exceção de pré-executividade com a consequente extinção da ação de execução fiscal manejada pelo Estado de Mato Grosso em seu desfavor, resumidamente, porque
“sem o devido processo legal, não há como se admitir a regularidade do procedimento adotado pela autoridade estatal que, de modo abusivo, praticou o ato de inscrição em dívida ativa da agravante sem tê-la oportunizado defesa, não respeitando o princípio do devido processo legal, nem do contraditório e ampla defesa”
.

Da decisão objurgada é possível aferir que:

“No caso sub judice, a parte excipiente alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa executada, tendo em vista que não houve processo administrativo de lançamento, bem como pela ausência de notificação da existência de processo administrativo.
Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), visto que as provas juntadas ao processo não são suficientes para comprovar a ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. Outrossim,
cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de certeza, exigibilidade e liquidez. In casu, infere-se que a CDA objeto dos autos contém todos os requisitos formais exigidos pelos artigos 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, combinado com o artigo 202, do Código Tributário Nacional, possuindo os elementos necessários para que o contribuinte tenha oportunidade de defesa, em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório
.

[...]

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, em se tratando de processo de Execução Fiscal, não há que se levantar questões que necessitem de dilação probatória, conforme a Súmula nº 393. Veja-se: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Assim,
considerando a necessidade de dilação probatória para se verificar a veracidade das alegações da parte excipiente, incabível o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada
. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade”. (destaquei)

Vislumbra-se da CDA trazida a lume que, de fato, os requisitos previstos no artigo 2º, da Lei de Execução Fiscal e art. 202, do Código Tributário Nacional, ao que tudo indica, restou observado, de modo que, só deve ser reconhecida a nulidade quando ausentes tais requisitos.

A propósito:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

Em que pesem as alegações da Agravante não é possível constatar de plano a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal no Procedimento Administrativo e quanto a ocorrência ou não de sua notificação e/ou intimação que resultou na ocorrência de um do fato gerador e processo executivo fiscal, mostrando-se necessária a dilação probatória.

Por assim ser, deve-se ter em voga o que estabelece a Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, donde se extrai que a Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Corroborado a isso, temos o artigo 3º, da LEF dispõe que
“a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”
.

Com efeito, os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário, de modo que, o Agravado não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial desta e. Câmara Julgadora. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - VALIDADE DA CDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Nos moldes do artigo 337, § 1º do Código de Processo Civil, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, sendo que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Não verificada a existência de litispendência ao caso concreto, diante da ausência de identidade de partes.

A exceção de pré-executividade há de ser admitida nas hipóteses em que o executado alega matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo Juiz e desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório, o que não é o caso dos autos”. (N.U 1012327-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterado o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022